Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO SALES SILVEIRA AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE GERVASIO GILDO DE CAMPOS, JOAO LUCIO DE CAMPOS, MARIA DA CONCEIÇÃO DE CAMPOS, AUGUSTO MARCOS DE CAMPOS, TÂNIA CRISTINA DE CAMPOS, TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS, CLÁUDIO ROBERTO DE CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a informação contida na certidão Id. 47859584 considerando que nos autos de origem não foram localizados os sucessores de Gervásio Gildo de Campos, revogo o despacho Id. 47645343. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora